Tribunal: STF
Processo: ARE 1399917
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO DA ASSOCIAÇÃO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO AGRÍCOLA DE MATO GROSSO DO SUL – PREPARO – INEXISTÊNCIA – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO – ART. 1.007 DO CPC - NÃO ATENDIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO.



    O recurso não será conhecido por deserção, se o recorrente não comprovar o recolhimento do preparo, depois de ter sido previamente intimado para recolhimento do no prazo de cinco dias, nos termos do art. 1.007 do CPC.Recurso da parte ré não conhecido.



    RECURSO DA AGEHAB – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFORME LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO DEVIDO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA EM CONVÊNIO – NOTAS FISCAIS IRREGULARES – RELATÓRIOS QUE APONTAM A NÃO ENTREGA DE MATERIAIS – TESE DEFENSIVA DAASSOCIAÇÃO DE APLICAÇÃO DE LEI NÃO VIGENTE À ÉPOCA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    A efetiva entrega dos Kits de material de construção, nos valores individuais de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), e que deveriam ser adquiridos com o repasse de R$ 1.818.000,00 (um milhão, oitocentos e dezoito mil reais), pago em 22/10/2009 pela AGEHAB, somente poderia (e deveria) ter sido feito através das notas fiscais com a devida complementação com o número do convênio a que estavam vinculadas, bem como com a apresentação das notas originais, tudo nos termos do art.27, § 2.º, do Decreto n.º 11.261/03, e do art. 11 da Resolução SEFAZ n.º 2.093/07.



    O convênio realizado entre as partes foi assinado em junho de 2008 (fl. 13), e houve a realização de quatro contratos aditivos em junho de 2010 (fl. 69), maio de 2010 (fl. 70), junho de 2011 (fl. 72) e maio de 2012. Ou seja, todos quando ainda não tinha sequer sido publicada a Lei n.º 13.019/14, que entrou em vigor apenas quinhentos e quarenta dias de após sua publicação oficial (em 1.º de agosto de 2014).



    Além disso, o contrato principal previu, em sua cláusula terceira, que a base legal seria o Decreto n.º 11.261/03 e a Resolução SEFAZ n.º 2.093/07, bem como a Lei Complementar n.º 101/00 e a Lei federal n.º 4.320/64, disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual do Estado e, no que couber, a Lei de Licitações n.º 8.666/93, com alterações posteriores.



    Nota fiscal, original ou por cópia, sem a descrição do número do convênio a que estavam vinculadas podem se prestar a comprovar aquisição de material para qualquer finalidade que não a objeto do convênio, não podendo ser assim aceitas para fins de prestação de contas.



    A Súmula 43 do STJ estabelece que incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. No caso, a data em que a parte ré/apelada recebeu os valores oriundos do convênio estabelecido entre as partes.



    Recurso conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LXXIV; 37, §5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Diante de irregularidades nas prestações de contas, a AESCA-MS foi notificada para apresentar justificativa pelo não atendimento das formalidades, oportunidade em que requereu a aplicação dos conceitos previstos na Lei n.º 13.019/2014 (Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil), o que não é por ela negado e está devidamente relatado no documento denominado "RelatórioConclusivo" da Tomada de Contas Especial n.º 004/2018 (fls. 107/112), e também é a tese de defesa que ainda persiste.



    Em referido documento, consta o parecer emitido pela Procuradoria Geral do Estado, a qual afastou a possibilidade de acolhimento da justificativa da parte ré/apelada, tendo em vista que os indícios de que a maioria dos lotes estavam devidamente construídos não é capaz de comprovar que os recursos recebidos pela AESCA-MS foram devidamente empregados conforme o convênio firmado entreas partes (fl. 109):



    (...)



    No que toca a este ponto, em reforço à sua tese de que o convênio foi devidamente cumprido, a parte ré trouxe aos autos relatórios de vistorias nas Assentamentos que foram atendidos, aduzindo que grande parte dos lotes estavam construídos ou em construção, apresentando fotos do local (fls. 272/541).



    Todavia, ao contrário do que entende, tais fatos não são suficientes para comprovar que cumpriu com o sua obrigação de fornecer o Kit de material de construção no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a unidade, e que este foi devidamente entregue às famílias, principalmente considerando que os relatórios por ela apresentados foram feitos em novembro de 2015, anos após a celebração do convênio (que o ocorreu em 2008), sendo que muitas das pessoas que ali habitam já não são mais as pessoas beneficiadas pelo convênio, conforme a própria ré/apelada aduz em suas manifestações.



    (...)



    Ora, a parte ré/apelada, em contestação, admite que tinha pleno conhecimento das cláusulas do convênio, inclusive dos termos do Decreto n.º 11.261/03 e da Resolução SEFAZ n.º 2.093/07, mas "entendeu que somente a bastaria para a formalidade prevista na prestação de contas" (fl. 140).



    E, consoante se depreende dos documentos encaminhados, em apenas uma prestação de contas enviada pela AESCA, ainda em maio de 2009, não foram atendidos todos os requisitos legais (fls. 18/64), nem mesmo os documentos juntados às fls. 542/588 são suficientes para comprovar que os R$ 1.818.000,00 (um milhão, oitocentos e dezoito mil reais) foram devidamente utilizados para compra e posterior entrega dos Kits para as 1.515 (um mil quinhentas e quinze) unidades habitacionais, nos termos do convênio de fls. 10/13.



    Assim é que, no relatório conclusivo da tomada de contas especial, a AGEHAB concluiu que estavam em desacordo com as normas legais as seguintes constatações (fls. 109/110):



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente